Tribunal: TJES
Processo: 5006757-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006757-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: MANOEL DJALMA FRAGA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERANTE A RÉ, CONTUDO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SERIA, NA VERDADE, CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJO QUAL NÃO LHE FOI INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). ANTÍTESE. ALEGA PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, QUE O CARTÃO CONSIGNADO OBJETO DE LITÍGIO FOI CELEBRADO E COBRADO REGULARMENTE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ADUZ QUE O AUTOR UTILIZOU O CARTÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS COMPRAS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS:
“a. DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 4.619,32 (quatro mil seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) a ser pago em 23 parcelas de R$ 252,53 (cento e oitenta e seis reais e três centavos), com incidência de juros de 2,00% ao mês, totalizando R$ 5.808,19 (cinco mil oitocentos e oito reais e dezenove centavos); b. DECLARO que o montante de R$ 3.633,24 (três mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 2.174,95 (dois mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) c. CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a MANOEL DJALMA FRAGA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 2.174,95 (dois mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos a ser pago pelo autor ao réu, remanesce a importância de R$ 1.825,05 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) a ser paga pelo demandado, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e d. DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. [...]”
. (4). RECURSO DO BANCO. REQUER SEJA RECEBIDO E REGULARMENTE PROCESSADO O PRESENTE RECURSO PARA, SENDO-LHE DADO PROVIMENTO, SEJA A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ A QUO REFORMADA
IN TOTUM
, PARA SER A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (5). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). O AUTOR ALEGA QUE NÃO TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVA-SE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NA FATURA DE ID 1645453 - Pág. 18, É POSSÍVEL VER QUE O AUTOR CHEGOU A REALIZAR O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA DO MÊS ANTERIOR, DEMONSTRANDO QUE TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUITAÇÃO DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO. (6).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.